Tribunal: TJMT
Processo: 1029851-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1029851-12.2022.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Embargante: RAFAELA BIANCA PERES THOMAZIN.
Embargada: CASARIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO LTDA.
Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029851-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA BIANCA PERES THOMAZIN - CPF: 054.504.251-80 (RECORRENTE), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), CASARIO NEGOCIOS IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 42.424.976/0001-31 (RECORRIDO), ENZO BRITO DE SOUZA - CPF: 061.663.841-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - DESISTÊNCIA DO LOCATÁRIO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - PRELIMIANR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA, QUE ATUA COMO MERA MANDATÁRIA - ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De acordo com a orientação do STJ, “a imobiliária não possui legitimidade passiva para responder por questões atinentes diretamente à estrutura do imóvel locado, atuando como mera administradora do bem”; contudo, “no que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua atuação”. (REsp n. 864.794/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/9/2008, DJe de 3/10/2008).

2.

Havendo vínculo obrigacional à restituição de qualquer valor pago, não é em relação à imobiliária requerida, cuja atuação não apontou qualquer tipo de negligência ou omissão, ou seja, inexistiu culpa atribuível à imobiliária pelo distrato.

3.

Recurso conhecido e provido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024